Tribunal: TJSP
Processo: 1097811-34.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RECURSO DO RÉU – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – PEDIDOS E FUNDAMENTOS ALEATÓRIOS E DESCONEXOS – RÉU QUE INOVA COM TESES NÃO VENTILADAS EM CONTESTAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO
Inviável o conhecimento do recurso interposto pelo réu, dada a desconexão entre seus argumentos e os fundamentos do provimento jurisdicional

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RECURSO DO RÉU – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – PEDIDOS E FUNDAMENTOS ALEATÓRIOS E DESCONEXOS – RÉU QUE INOVA COM TESES NÃO VENTILADAS EM CONTESTAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO
Inviável o conhecimento do recurso interposto pelo réu, dada a desconexão entre seus argumentos e os fundamentos do provimento jurisdicional impugnado, violando o princípio da dialeticidade e o pressuposto processual de impugnação específica (CPC, art. 1.010, II). Menção, ainda, a teses novas que não foram deduzidas oportunamente em contestação. Inadmissibilidade recursal manifesta.
RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO